Tribunal: CARF
Processo: 10480.914467/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.
Conhece-se do Recurso Voluntário que ataca, em preliminar, a intempestividade da Manifestação de Inconformidade para, no mérito, negar-lhe provimento em razão da intimação estar revestida dos seus elementos de validade e eficácia.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.914467/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.431 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA. Conhece-se do Recurso Voluntário que ataca, em preliminar, a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade para, no mérito, negar-
lhe provimento em razão da intimação estar revestida dos seus elementos de
validade e eficácia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário somente em relação à arguição de tempestividade da manifestação de
inconformidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.914467/2009-83
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.914467/2009-83

Relatório
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., recorre a este
Conselho Administrativo em face Acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/REC que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ter sido apresentada intempestivamente.
Por economia processual e por bem resumir os fatos, colaciono o relatório da
DRJ/REC:
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de
Compensação – DCOMP de fls. 02/05, por meio da qual compensou débitos de
sua responsabilidade. O crédito pretendido seria decorrente de pagamento
indevido
ou a maior
informado em PER/DCOMP anterior,
de no
34936.22617.281206.1.2.04-9096.
2. A Delegacia da Receita Federal - DRF no Recife, através do
Despacho Decisório de fls. 06/07, não homologou a compensação, haja vista que
na data de transmissão da DCOMP já estava extinto o direito de utilização do
crédito.
3. Ante a apresentação de manifestação de inconformidade (fls.
11/14), esta Turma exarou o Acórdão no 11-35.025, de 26/09/2011 (fls. 56/60),
determinando o exame do mérito e a prolação de novo despacho decisório, tendo
em conta que o crédito em questão havia sido objeto de pedido de restituição
apresentado antes do transcurso do prazo de cinco anos e pendente de decisão
administrativa (art. 26, § 10, da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005).
4. Por meio do Despacho Decisório de fl. 68, a DRF/Recife não
homologou a compensação, sob o fundamento de que o crédito alegado encontra-
se integralmente utilizado para extinguir débitos do sujeito passivo, conforme
decisão proferida no processo que apreciou o PER/DCOMP no
34936.22617.281206.1.2.04-9096.
5. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
122/131 e 181/189), alegando: I) que a manifestação é tempestiva; II) que a
presente DCOMP não poderia ser julgada separadamente do PER/DCOMP no
34936.22617.281206.1.2.04-9096 (processo no 10480.722131/2012-91), vez que
se trata do mesmo crédito. Nesse contexto, requereu a reunião dos processos, o
sobrestamento do presente e a suspensão da exigibilidade dos débitos; III) que
deve ser reconhecido o direito creditório, consoante argumentos que expõe.
A DRJ/REC sequer adentrou na análise de mérito, uma vez que a Manifestação de
Inconformidade não foi conhecida, por intempestiva.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário repisando os argumentos
já apresentados e acrescenta que seria nula a intimação que resultou na perda do prazo para a
apresentação da Manifestação de Inconformidade, por entender que:
1) No dia 30 de janeiro de 2008, a RECORRENTE transmitiu o
PER/DCOMP n° 33593.26268.300108.1.7.04-0424, através do qual visava
compensar créditos de IRPJ referente ao saldo negativo apurado em 2001 com
débitos de PIS/COFINS relativos ao período de apuração de setembro de 2007;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.914467/2009-83

2) Em despacho decisório emitido em 07/10/2009, a Delegacia da
Receita Federal de Pernambuco não homologou a declaração de compensação tendo
em vista o suposto decurso de prazo de 05 (cinco) anos entre a data de arrecadação
do DARF e a data de transmissão do PER/DCOMP;
3) Ato contínuo, a RECORRENTE apresentou, tempestivamente,
manifestação de inconformidade, demonstrando que o crédito em questão já havia
sido declarado pela RECORRENTE no pedido de restituição n°
34936.22617.281206.1.2.04-9096, protocolado em 28/12/2006, ou seja, dentro do
prazo prescricional,
4) Dessa forma, em 26 de setembro de 2011 foi proferido o acórdão
n° 11-35.025 pela 3a Turma da DRJ/REC, acolhendo a preliminar suscitada pela ora
RECORRENTE e determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
de Pernambuco para que fosse apurado o direito creditório da RECORRENTE;
5) Posteriormente, no dia 11 de abril de 2012, foi proferido novo
despacho decisório pela DRT negando o direito creditório da ora RECORRENTE,
pois supostamente "o crédito utilizado encontra-se totalmente utilizado para
extinguir o outro débito do contribuinte, conforme Despacho Decisório do processo
no 10480.722131/2012-91”;
Naquele momento, portanto, a ora RECORRENTE deveria ter sido
intimada para apresentar nova manifestação de inconformidade contra o novo
despacho decisório proferido pela DRT/PE. Contudo, não foi isso que ocorreu.
Isso porque na intimação eletrônica em que deveria constar o novo
despacho decisório constava apenas a decisão então proferida pela DRJ que
determinava o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Recife para
uma nova análise do crédito indicado na Declaração de Compensação. Ou seja, não
houve efetiva intimação da RECORRENTE para que se manifestasse sobre o novo
despacho decisório, mas apenas e tão somente a informação de que sua manifestação
de inconformidade anterior havia sido acolhida. Isso fez com que a RECORRENTE
acreditasse que tal análise ainda seria iniciada.
Após ter notado essa ilegal situação, a RECORRENTE protocolou
petição no dia 11 de setembro de 2012 demonstrando tais fatos e solicitando a
reabertura do prazo para a apresentação de Manifestação de Inconformidade (desta
vez contra o segundo despacho que negou o direito ao crédito com base em outro
argumento). Contando com o óbvio deferimento da "reabertura" do prazo, a
RECORRENTE já se antecipou e protocolou a Manifestação de Inconformidade no
momento seguinte.
Requerendo, por fim, (i) a suspensão da exigibilidade do crédito até que seja
proferida decisão final nos autos do Processo no 10480.722131/2012-91, por decorrer do mesmo
direito creditório, (ii) o reconhecimento da nulidade da decisão de primeira instância, por
entender ter se baseado em intimação que não ocorreu, retornando-se os autos à DRJ de origem
para apreciação do mérito ou (iii) o provimento do recurso para homologar o PER/DCOMP
apresentado.

É o relatório.

Voto
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.914467/2009-83

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, não preenche os requisitos legais para
o seu pleno conhecimento.
Trata-se de PER/DCOMP não homologado pela autoridade fiscal em decorrência
de que o crédito apontado encontrava-se integralmente utilizado para extinguir outros débitos do
contribuinte
Em razão dos efeitos imperativos que a intempestividade1 impõe, a análise do
Recurso Voluntário somente se dará de forma plena, caso sejam acolhidos os argumentos
relativos a afastarem esses efeitos.
Foram suscitadas as seguintes preliminares:
- da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo do
PA 10480.722131/2012-91
- da nulidade da intimação que resultou na perda do prazo para a apresentação da
Manifestação de Inconformidade
A preliminar de suspensão da exigibilidade, contudo, assim como o mérito,
deixarão de ser apreciados, uma vez que ao contrário do que afirma o contribuinte a intimação é
válida e eficaz, caracterizando indubitavelmente a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade.
Passarei à análise da nulidade da intimação (tempestividade).

DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUE RESULTOU NA PERDA DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Conforme relatado acima, o contribuinte suplica pela nulidade da intimação que
teria resultado na perda do prazo para apresentação da Manifestação de Inconformidade
(intempestividade). Isso porque, entende que na intimação deveria constar cópia do despacho
decisório ao qual se refere.
Analisando a intimação exarada pela DRF/REC se verifica que foram
relacionados em seu bojo todos os documentos a que se referia, de forma detalhada, veja:

1 Decreto 7.574/2011, Art. 56, §2o:
Eventual petição apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.914467/2009-83

O contribuinte tomou conhecimento da intimação em 16/05/2012, conforme
Termo de Abertura de Documento:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.914467/2009-83

A ausência de cópia do Despacho Decisório SEORT/DRF/REC de 11/05/2012
acostada à intimação não impossibilita o contribuinte de ter acesso à decisão, inclusive de forma
facilitada através do – já à época em uso – Processo Eletrônico.
Deve a intimação dar conhecimento ao contribuinte da existência de um ato
processual, mas não está obrigada a anexar o documento, ainda mais em se tratando de intimação
eletrônica em processo eletrônico, cujas peças estão à inteira disposição da parte.
Importante ainda ressaltar que a intimação alerta de maneira expressa a respeito
da abertura do prazo para apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Por tais questões, rejeito a preliminar de nulidade, uma vez que o ato praticado
para intimar o contribuinte encontra-se em perfeito estado de validade e eficácia.
CONCLUSÃO
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da intimação e considero não
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo ante a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade.
Assim sendo, voto por conhecer do Recurso Voluntário somente quanto à
arguição de tempestividade para, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.914467/2009-83

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital